Tribunal: TJDFT
Processo: 0706253-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MULTA CIVIL. BLOQUEIO DE COTAS SOCIAIS E AÇÕES. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO QUE NÃO SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDA E PROVIDO.
1. A agravante foi condenada, em sentença não transitada em julgado, em ação civil de improbidade administrativa ao pagamento de multa civil. Na mesma sentença foi determinado o levantamento da medida cautelar de indisponibilidade que incidia sobre todos os bens pertencentes à agravante, decretada no processo físico n. 2008.01.1.081634-9 (PJE 0019846-53.2008.8.07.0001 – Ação Cautelar de Indisponibilização de bens). Em embargos de declaração, o Juiz de 1o Grau esclareceu não se justificar a manutenção do bloqueio integral dos bens da agravante, pois a condenação em tal caso, se restringiu ao pagamento de multa civil, cuja exigência deve ocorrer pelos meios ordinários de cobrança. Em sede recurso de apelação, a eg. 5a Turma Cível do TJDFT manteve a sentença em questão. A ora agravante interpôs RESP. O Ministério Público não interpôs recurso ao acórdão. O processo encontra-se pendente de julgamento do RESP.
1.1. Nos autos da Ação Cautelar foi determinada pelo Juízo a quo se o imediato levantamento da medida cautelar de indisponibilidade que incide sobre os bens pertencentes à agravante.
1.2. Em âmbito criminal também foi determinado, por sentença, o bloqueio e sequestro de bens de sócios ligados à agravante, o que foi mantida em sede de Apelação Criminal, e reformado pelo col. STJ em sede de Agravo Em Recurso Especial No 2016523 - DF (2021/0375123-4, transitado em julgado em 14/11/2022.
2. Verifica-se, no caso dos autos, inexistirem motivos para que as cotas sociais da empresa agravante sejam mantidas bloqueadas, seja porque já determinado o desbloqueio na ação principal de improbidade administrativo, seja porque o próprio Juiz da ação cautelar determinou o cumprimento da decisão proferida na ação principal, ou, ainda, porque no âmbito criminal o col. STJ determinou do levantamento dos bens e valores objeto das medidas cautelares de sequestro e arresto de bens e valores de titularidade dos sócios da empresa agravante.
3. Além disso, a partir da entrada em vigor da Lei Federal no 14.230/21, a indisponibilidade de bens não pode incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil.
4. Diante desse quadro, forçoso é reconhecer que o decreto da indisponibilidade das cotas sociais da empresa agravante não tem como como ser mantido.
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.